Tribunal: TJDFT
Processo: 0720133-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720133-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: COLEGIO TIRADENTES LTDA - EPP AGRAVADO: DARIANE SANTOS DE ANDRADE DECISÃO COLÉGIO TIRADENTES LTDA-EPP interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 196411545, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (prestação de serviços educacionais) requerido contra DARIANE SANTOS ANDRADE, que indeferiu a reiteração da busca de bens da devedora pelos sistemas à disposição do Juízo a quo. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. No cumprimento de sentença originário, não há o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora